Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-43.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001877-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NATALIA FARIAS PEREIRA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - BLOQUEIO DE CONTA-CORRENTE
- ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - MULTA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - EXORBITÂNCIA CLARAMENTE DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando presentes a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano proveniente da manutenção de movimentação bancária em seu nome, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio de conta-corrente
.

Se a multa diária imposta na primeira instância for exorbitante, é necessária a sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no Ag n. 1.257.122/SP)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001877-43.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica, deferiu a tutela de urgência para “
DETERMINAR que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda o bloqueio da conta nº 77.352-2, agência 0551-7, de titularidade de NATÁLIA FARIAS PEREIRA, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso”
.

O agravante alega que as operações questionadas foram feitas pela agravada de livre e espontânea vontade e não há nenhum vício de consentimento.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser exorbitante além de ultrapassar o limite máximo.

Afirma estarem preenchidos os requisitos para a suspensão do
decisum
e pede, no final, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 76221960).

Contraminuta no ID n. 78344978.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Nestes autos, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável impor à consumidora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então obter a prestação jurisdicional.

A autora alega que nunca abriu uma conta no Banco agravante. Assim, a própria natureza jurídica da Ação Declaratória Negativa transfere ao réu o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Contudo, até que haja o deslinde da controvérsia, não é prudente manter hígida a conta-corrente sobre a qual incidem indícios de fraude.

Ademais, deve ser considerada a reversibilidade da medida de urgência (art. 300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Aliás, o
decisum
recorrido resguarda inclusive os interesses da própria instituição financeira, já que evita danos morais à autora e consequente reparação.

Enquanto estiver pendente a discussão judicial sobre o assunto, o bloqueio da conta nº 77.352-2, agência 0551-7, não oferece risco para o regular exercício de direitos de nenhuma das partes, visto que é facilmente conversível em reparação pecuniária, além de poder ser liberada, caso se constate a regularidade dos atos do agravante.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI nº. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO.
A documentação apresentada pelos autores com a petição inicial dá suporte, pelo menos neste momento processual, à pretensão de não ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, pois evidencia a probabilidade do direito invocado
.
Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre naturalmente dos prejuízos que advém de registros desabonatórios de restrição de crédito
.
No caso, portanto, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (AI nº. 70082915299, 24ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Fernando Flores Cabral Junior, julgado em 30/10/2019, publicado em 1º/11/2019, sem destaques no original).

Há tempos o STJ admite a minoração da multa diária, uma vez que não implica em ofensa à coisa julgada. Caso se torne exorbitante, faz-se necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito.

Nestes autos, é imperiosa a redução ante a evidente desproporcionalidade, porquanto os R$500,00 diários podem atingir fácil e rapidamente um total demasiado, situação incompatível com o caráter instrumental a que se destina.

A multa não pode ser confundida com indenização por eventuais perdas e danos sofridos pela agravada durante o período de renitência. Esse instituto de direito processual serve unicamente para pressionar o devedor ao adimplemento célere da dívida.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI nº. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

PROCESSUAL CIVIL. (...) OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. (...)
VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE
. I.
É possível a redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
. II.
O objetivo das astreintes é o cumprimento do decisum e não o enriquecimento da parte
. (...)
(AgRg no Ag nº. 1.257.122/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 17.9.2010, sem grifos no original).

A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da pena pecuniária retira a força coercitiva que lhe é própria.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reduzir a multa diária de R$500,00 para R$250,00 em caso de inobservância da ordem judicial. No mais, mantenho a decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021